Tribunal: TJDFT
Processo: 0714907-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714907-50.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DAIZA BRITO COLHANTE D E S P A C H O Tendo em vista a atuação do Ministério Público nos autos, inclusive em manifestação pretérita sobre os embargos de declaração de ID 49275833, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação sobre os aclaratórios opostos pelo Distrito Federal ao ID 69590470 Após, conclusos. Brasília, 28 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator